Tribunal: TJES
Processo: 5008999-05.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008999-05.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ADAIR FERREIRA GOMES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL. SAQUES. DESCONTOS. NULIDADE DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS VIA SAQUE PELO RECORRIDO COM O VALOR ATUALIZADO DO DANO MATERIAL. DANOS MORAIS MANTIDOS. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5008999-05.2023.8.08.0048

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrido: ADAIR FERREIRA GOMES

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 6008899).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que deve ser acolhida a preliminar de inépcia da inicial por ausência de reclamação na via administrativa;
c)
que a pretensão da parte recorrida para indenização de danos morais e materiais está prescrita;
d)
que houve a decadência da pretensão autoral;
e)
que o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrido deve ser revogado;
f)
ausência de conduta ilícita por parte do banco recorrente na cobrança do contrato;
g)
que não há vício de consentimento, sendo o contrato válido e legal, não havendo falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
h)
que o dever de informação foi prestado;
i)
impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado;
j)
inexistência de danos materiais em razão dos saques efetuados pelo recorrido por meio do cartão de crédito;
k)
que não há que se falar em restituição em dobro dos valores;
l)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja reduzido;
m)
que a sentença deve ser reformada, com a improcedência dos pleitos autorais.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de inépcia da inicial, isto porque não há necessidade de prévio requerimento administrativo para conhecimento da petição inicial, devendo ser destacado que, consoante asseverado pelo juízo de piso,
“a postulação atende minimamente os requisitos do art. 14 do CPC e no âmbito do Juizado Especial não se exige o rigor do procedimento comum e através de singela leitura da inicial se consegue extrair causa de pedir e pedido, com registro de que a divergência no valor da causa não implica em nulidade, mas mero vício formal
” (
sic
– ID 6008886)
.

Além do mais, também não merece acolhimento o pedido de revogação de assistência judiciária gratuita ao recorrido, isto porque “o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas” (art. 54 da Lei nº 9.099/95).

No que tange às prejudiciais de mérito arguidas pelo banco recorrente (prescrição e decadência do direito autoral), vejo que também não merecem prosperar, pois se trata de relações de trato sucessivo, com valores descontados todos os meses, não merecendo qualquer reparo as considerações feitas pelo juízo
a quo
em sua sentença.

Em relação ao mérito, é incontroverso que o recorrido, apesar de ter assinado um contrato para aquisição de cartão de crédito consignado (termo de adesão ao cartão de crédito consignado emitido pelo banco recorrente), tal operação consistiu, na verdade, na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

Além disso, pelas faturas do cartão de crédito acostadas aos autos, nota-se que o recorrido não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou “saques” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Assim, como a instituição financeira comprovou que o recorrido utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED, tal situação confirma a tese daquele (recorrido) de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico diz respeito ao cartão de crédito que o recorrido declarou não ter utilizado, mas que o banco recorrente exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento.

Na situação narrada nos autos, é visível que o banco recorrente não forneceu ao consumidor/recorrido todas as informações fundamentais sobre o negócio jurídico que estava entabulando, promovendo-o como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelo recorrido, sendo que, para a sua manutenção, são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

Desse modo, a falha na prestação do serviço pela instituição bancária recorrente deve ser reconhecida para além do descumprimento ao dever de informação, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso
.

De outro lado, é sabido que a Lei nº 10.820/2003 (alterada pela Lei nº 13.172/2015) permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Entrementes, da forma como o negócio jurídico foi ofertado, há uma promoção da perenização da obrigação, fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo repudiado pelo ordenamento jurídico.

Em casos similares, o caminho seguido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e por suas Turmas Recursais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que o apelante jamais utilizou o “Cartão de Crédito BMG CARD”, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seu contracheque, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que o apelante realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelado restituir os valores indevidamente descontados no contracheque do apelante, permitindo-se, todavia, a compensação com aqueles creditados em conta bancária. 4. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era muito mais desvantajoso que aquele ofertado, restou caracterizado o dano moral, dada à angústia e a aflição suportadas, sendo razoável e proporcional que o valor da indenização seja estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso provido.
(TJES, Apelação Cível nº 0001760-51.2020.8.08.0012, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, data do julgamento: 17/08/2023)

Desse modo, como bem enfatizado pelo juízo
a quo
, o consumidor pretendeu tão somente realizar um empréstimo e lhe foi imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida.

Nessa esteira, a sentença de piso não merece qualquer reparo, ao ter declarado
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado.

No entanto, apesar de ter constado na sentença de 1º grau a condenação do banco recorrente à restituição dos descontos indevidos, não foi levado em consideração a totalidade de saques efetuados pelo recorrido, no montante de R$ 3.072,04 (ID 6008884), merecendo o
decisum
reforma nesse aspecto, pois ambas as partes se beneficiaram reciprocamente do empréstimo consignado.

Por conseguinte, restou comprovado nos autos que, até março de 2023, houve o desconto do benefício previdenciário do recorrido a importância de R$ 3.588,62 (três mil e quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos – demonstrativos do INSS colacionados no ID 6008865). Destarte, o valor disponibilizado pelo recorrente na modalidade saque foi de R$ 3.072,04 (três mil, setenta e dois reais e quatro – ID 6008884).

Desse modo, ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da contratação (25/09/2015) os juros eram de 2,09% ao mês para crédito pessoal consignado.

Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pelo recorrido, este Juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central.

Nessa esteira, utilizou-se o número de meses (93 – da data da contratação até a data da sentença), a taxa de juros de 2,09% ao mês e o valor da prestação (R$ 75,19) e chegou-se ao resultado de que a dívida é de R$ 6.992,67 (seis mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), ou seja, existe saldo devedor a ser quitado pelo recorrido no valor de R$ 3.920,63 (três mil, novecentos e vinte reais e sessenta e três centavos).

Em vista disso, como o objetivo do recorrido sempre foi o de realizar o empréstimo consignado, e não contratar o cartão com reserva de margem consignável, calcula-se a quantidade de parcelas necessárias para a quitação do débito, já com a taxa de juros aplicada.

Portanto, deverá o recorrido pagar ainda 52 (cinquenta e duas) parcelas no valor de R$ 75,19 (setenta e cinco reais e dezenove centavos) para ter seu débito quitado, haja vista ter realizado saque no cartão de crédito consignado com natureza de empréstimo consignado, posto que teve os valores depositados em sua conta corrente e, como não os devolveu, presume-se que usufruiu dos mesmos.

Em relação aos danos extrapatrimoniais, verifico a sua ocorrência na situação em apreço, considerando que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, ressaltando-se que os descontos mensais referentes à RMC incidiam diretamente sobre o benefício previdenciário do recorrido, comprometendo sua renda familiar, além de ter entabulado um negócio jurídico que o beneficiaria eternamente.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BMG S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença objurgada para julgar improcedente o pedido de danos materiais e, por conseguinte, autorizar o banco recorrente a proceder com o desconto das parcelas até quitar o saldo devedor adquirido pelo recorrido, qual seja, a cobrança de
52 parcelas no valor modal de R$ 75,19,
o que perfaz o total de R$ 3.920,63
.

Quanto ao último ponto, autorizo também a parte recorrida a proceder com a compensação do valor da condenação a título de danos morais (R$ 5.000,00) em relação ao valor restante da dívida (R$ 3.920,63), caso seja de seu interesse.

Sem custas e honorários advocatícios para o recorrente, eis que restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)